Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713392-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (integrada em sede de embargos de declaração), que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB – ADVOCAESB em desfavor da CONSTRUTORA ARTEC S/A, acolheu a impugnação apresentada por esta última parte e declarou extinto o referido cumprimento de sentença, ao fundamento de que o credor dos honorários (ADVOCAESB) deverá perseguir o seu crédito junto ao processo de recuperação judicial, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% do valor da causa. Sustenta a agravante que “a decisão agravada, contraria o entendimento do STJ, uma vez que a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na redução do montante executado, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a agravada reconhece como devido o valor executado e foi apenas declarada a incompetência do Juízo para julgar a causa, não devendo prevalecer pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com o fim de que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 45585111). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Acerca da matéria trazida à baila, o Superior Tribunal de Justiça – STJ fixou entendimento no REsp n o 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido de que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, serão fixados honorários advocatícios caso verificada a ausência de tempestivo pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput e §1o, do Código de Processo Civil – CPC, em observância ao princípio da causalidade. Referido prazo começará a correr após intimação do devedor para que cumpra a sentença e, para o arbitramento dos honorários em questão, é desnecessária a apresentação de impugnação. O entendimento supra restou reiterado na Súmula no 517 daquele Superior Tribunal, que assim estabeleceu: “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. Destarte, mostra-se escorreita a fixação de honorários advocatícios relativos ao início do cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo que em decisão prolatada em prazo diferido. Veja-se que transcorrido o prazo previsto no art. 523 citado sem o pagamento voluntário, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art.525 do CPC). Sem adentrar na discussão acerca da natureza da impugnação ao cumprimento de sentença, aquele Tribunal da Cidadania relacionou a fixação de honorários no cumprimento da sentença à inércia do vencido, que deu causa à instalação de um novo procedimento, executório, apesar de tramitar nos mesmos autos. Por consectário, aviando o executado a sua impugnação, restando vencido ao final, não se vislumbra a instalação de outro procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença. No entanto, se acolhida a impugnação, ainda que parcial, com extinção do feito mediante sentença, revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença malsucedido foi o exequente, motivo pelo qual deve este arcar com as verbas advocatícias. Visto isso, caso o devedor opte pela apresentação de impugnação, o STJ definiu duas situações no REsp n o 1.134.186/RS mencionado acerca da fixação de honorários advocatícios. Na primeira, não caberá nova estipulação de honorários advocatícios se rejeitada a impugnação, a fim de que não haja dupla condenação do devedor, entendimento este que foi reiterado na Súmula no 519 do STJ. Assim, na hipótese de rejeição da impugnação, subsistirão em favor do credor apenas os honorários fixados no momento em que pleiteado o cumprimento de sentença. Não obstante o disposto, na segunda situação definida pelo STJ, caso acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários em benefício do executado. Este TJDFT já se manifestou acerca da matéria consoante julgados abaixo transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INCIDENTE. RECURSOS REPETITIVOS E SÚMULAS DO STJ. 1. Em julgamento de recurso repetitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.134.186/RS - temas 407, 408, 409 e 410), cujo entendimento consolidado ensejou a edição das súmulas 517 e 519 do STJ, firmou-se o entendimento de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença, ocasião em que são arbitrados em favor do exequente, e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação, hipótese em que são arbitrados em favor do executado. 2. Fixados honorários no cumprimento de sentença, não são devidos novos honorários ao exequente em decorrência do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1403073, 07332983820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO. 1. Nos termos da Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No mesmo sentido, em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários, devem ser fixados somente em favor do executado. Tal conclusão restou consolidada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema Repetitivo 410): "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução". Em que pese o aludido recurso repetitivo tenha sido julgado sob a égide do CPC/1973, não há regra no CPC/2015 que afaste o entendimento do STJ, o qual continua aplicável. 3. Portanto, em caso de acolhimento parcial de impugnação, em que se alega excesso de execução, os honorários devem ser arbitrados, em benefício do executado, sobre o proveito econômico obtido, ou seja, devem incidir sobre a quantia cobrada em excesso. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1625874, 07225224220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO DE EXEQUENTE E EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme enunciado da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". 2.Contudo, não há dupla condenação ao pagamento de honorários, uma vez pelo início da execução, outra pela rejeição da impugnação. Nos cumprimentos de sentença em que há fixação inicial de honorários, estes já compreendem eventual rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos da Súmula 519/STJ: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 3.. Em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado, conforme tese fixada no REsp Repetitivo 1.134.186/RS. 4. Na hipótese, a decisão condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, o que contraria o entendimento do STJ. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1414083, 07028972220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. I - Rejeitada a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, não são devidos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.134.186/RS (Tema 408) e da Súmula 519 do eg. STJ. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1425410, 07028842320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo ao caso posto em testilha, a ADVOCAESB propôs cumprimento de sentença contra a CONSTRUTORA ARTEC S/A em relação às verbas honorárias, tendo o Juízo de primeiro grau determinado a intimação desta última nos termos abaixo transcritos: “(...) para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem acrescidas à dívida multa e honorários advocatícios, cada um no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo sem o adimplemento da quantia exequenda, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. (...)” (ID 108007841 dos autos de origem) Apresentada impugnação pela CONSTRUTORA ARTEC S/A (ID 110457385 do feito originário), o Juízo de origem a acolheu e declarou extinto o respectivo cumprimento de sentença, ao fundamento de que a ADVOCAESB, credora dos honorários advocatícios, deverá habilitar o crédito almejado no processo de recuperação judicial, à luz do entendimento firmado no REsp no 1.152.218 (Tema 637), julgado em sede de recursos repetitivos (ID 148805306). A CONSTRUTORA ARTEC S/A interpôs embargos de declaração (ID 149546630) e, embora regularmente intimada, a ADVOCAESB não apresentou contrarrazões (ID 151398642), tendo o Juízo a quo dado provimento ao recurso e condenado a exequente (ADVOCAESB) aos honorários advocatícios sucumbenciais em 10 % do valor da causa. Visto isso, em contemplação ao entendimento firmado pelo STJ a respeito da matéria e já externado alhures, mostra-se consentânea, nesta análise perfunctória, a fixação de honorários advocatícios previstos na Súmula no 345 do STJ, relacionado ao início do cumprimento individual de sentença coletiva, em favor da ADVOCAESB, e nova fixação de honorários em razão da sua sucumbência diante do acolhimento da impugnação apresentada pela CONSTRUTORA ARTEC S/A. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator